Tribunal: STF
Processo: RE 417819
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I – A questão atinente aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outros Tribunais possui natureza infraconstitucional.



    II – Recurso extraordinário desprovido.